Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1006701-50.2018.8.11.0000
Processo 1o Grau: 0000587-25.2018.811.0029
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CANARANA
Agravante(s): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
Agravado(s): MUNICÍPIO DE CANARANA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do crédito tributário, referente ao imposto indevidamente exigido pelo Município sob área de terra rural.
A liminar foi indeferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 16/04/2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora